Tribunal: TJES
Processo: 0040723-10.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040723-10.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO MORAES SANTOS DO NASCIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. ENSAIO DE ESCOLA DE SAMBA. CONDUTA OMISSIVA DO MUNICÍPIO. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia é analisada sob a ótica da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, tratada na Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, que adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo. Precedentes STF.

2. Conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, há omissão específica do Estado quando a inércia administrativa é a causa direta e imediata do não-impedimento do evento, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência.

3. No caso dos autos, não é possível aduzir que a poluição sonora seja vista como consequência direta da ausência de serviços estatais que pudessem evitar os danos causados aos autores, moradores da região, porque demonstradas medidas adotadas pela municipalidade na tentativa de conter ou minimizar o problema.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040723-10.2011.8.08.0024

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROBERTO MORAES SANTOS DO NASCIMENTO E OUTRA.

ADVOGADO : JOSUÉ DEGENARIO DO NASCIMENTO.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADORA : PATRICIA MARQUES GAZOLA.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROBERTO MORAES SANTOS DO NASCIMENTO e LUZIMAR COSTA DO NASCIMENTO em face de sentença que, na “ação de reparação por danos morais” ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Os Recorrentes sustentam, em suas razões, que (i) a responsabilidade do Estado, inclusive por atos omissivos, é objetiva, dispensando-se qualquer análise acerca do elemento culpa; (ii) o Município deve indenizar os danos causados aos autores, em razão da poluição sonora causada por escolas de samba e bailes próximos à sua residência, diante da inércia ou, ainda, por atuação ineficiente do ente público; (iii) não obstante ao ajuizamento de ação civil pública, com decisão de mérito favorável, não houve mudança de fato; (iv) nenhuma das escolas de samba de Vitória possui o adequado tratamento acústico; (v) ficou demonstrado, por amostragem, que, na realização de ensaios pré-carnavalescos, as Escolas de Samba de Vitória emitem ruídos acima dos níveis permitidos pela NBR 1015; (vi) a prova testemunhal corrobora a caracterização do dano perpetrado aos recorrentes.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o Município de Vitória pode ser responsabilizado pela poluição sonora causada por ensaios de escola de samba (Novo Império) e por festas no Clube Náutico Brasil, no bairro Caratoíra – Santo Antônio, onde residem os autores/Recorrentes.

Cumpre analisar a situação sob a ótica da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, tratada na Constituição Federal, em seu art. 37, §6º
1
, que adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo.

Em suma, de fato, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de indenizar, independentemente de ser a conduta estatal omissiva ou comissiva.

No mesmo sentido é a jurisprudência do e. STF. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I –
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos
. II – Omitido. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (STF - ARE 1207942 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019).

Com isso, devem ser observados os requisitos para a configuração da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a ocorrência de ato ilícito, os danos decorrentes do ato, e a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito.

No caso dos autos, é preciso analisar se os danos causados aos autores/Recorrentes, residentes do bairro Santo Antônio, em Vitória, acaso existentes, foram decorrência direta da omissão do ente público municipal no controle e fiscalização do funcionamento dos referidos ambientes, e se, consequentemente, poderiam ser evitados pela ação municipal.

Isso porque, conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, há omissão específica do Estado quando a inércia administrativa é a causa direta e imediata do não-impedimento do evento, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE. DESNÍVEL EM VIA PÚBLICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE.

1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral e material em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: AI 850.063-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/9/2013 e ARE 720.081-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 15/4/2013.

3. A alegada violação ao princípio da separação dos poderes constitui inovação tendo em vista que não foi aduzida em sede de recurso extraordinário. É incabível a inovação de argumentos nessa fase processual. Precedente: AI 518.051-AgR/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 17/2/2006.

4. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. Nesse sentido: AI 742.738-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19/3/2010.

5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado. Pretensão autoral à reparação de danos materiais e morais em decorrência de queda em desnível entre a rua e um bueiro conhecido por ‘boca de lobo’. [...] Teoria do Risco Administrativo. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88.
Para a imputação da responsabilidade à Administração Pública se faz necessário comprovar que houve uma omissão específica, ou seja, que tenha sido a ausência da atuação do Estado que criou a situação propícia para a produção do dano, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência.
No caso, restou configurado o nexo de causalidade entre a falta com o dever de manutenção e de conservação da via pública pelo Município para a situação lesiva, quando tinha o dever de agir para impedi-la. Responsabilidade objetiva da Administração Pública. Precedentes. Prova documental que comprovou as lesões sofridas pela Autora, consistentes em fratura na mandíbula e cotovelo. Nexo de causalidade também demonstrado nos autos, mormente através da prova oral produzida. Danos morais configurados. Verba compensatória arbitrada em conformidade com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade. Recurso desprovido.”

6. Agravo regimental DESPROVIDO.

(ARE 847116 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015)

Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3.
Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles.
4.
Omissão específica não demonstrada
. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 677139 AgR-EDv-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015)

Com base nessas premissas, ao analisar o caso concreto, verifica-se a ocorrência de poluição sonora ocasionada por música ao vivo nos ensaios de escola de samba, próximos à residência dos autores, conforme os registros de Relatórios de Vistoria, do “disque silêncio”, juntados às fls. 253/270 e 298/308 dos autos físicos.

Não obstante, não é possível aferir que referido ato ilícito seja visto como consequência direta da
ausência
de serviços estatais que pudessem evitar os danos causados aos autores, moradores da região.

Conforme se extrai dos autos, às fls. 340/367, o Município de Vitória ajuizou,
desde 200
7
, duas ações civis públicas em desfavor tanto da Associação Cultural Social e Esportiva Escola de Samba Novo Império, quanto do Clube Náutico Brasil, autuados sob os nº 0065767-70.2007.8.08.0024 e nº 0063708-12.2007.8.08.0024, para que as atividades perturbadoras do sossego fossem cessadas.

Dos processos, verifica-se que os pedidos do ente público foram julgados procedentes, determinando que os demandados se adequassem às normas ambientais do Município de Vitória, que regulamenta a emissão de ruídos.

Ademais, nos períodos posteriores ao ajuizamento das referidas demandas coletivas até o ajuizamento da presente ação, isto é, entre os anos de 2007 e 2011, ficaram demonstradas medidas adotadas pela municipalidade na tentativa de conter ou minimizar o problema, o que, contudo, não foram resolutivas por recalcitrância das próprias agremiações.

Nesse sentido, os próprios autores/Recorrentes trouxeram ofícios e trechos de manifestações dos representantes do Município, acostados ao Inquérito Civil nº 05/2009, instaurado pelo Ministério Público Estadual, pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente de Vitória e pelo Vice-Prefeito do Município, à época, nos seguintes termos:

(...) vimos ratificar nosso compromisso de buscar solução conjunta para adequar os ensaios pré-carnavalescos às normas e condições ambientais adequadas e socialmente aceitáveis para as comunidades do entorno das agremiações.

Estamos inaugurando uma série de discussões sobre o tema que, entendemos, deva passar pelas escolas de samba, pela Liga e todos os diretores. O objetivo é buscar uma solução efetiva, uma proposta clara para a questão, pois entendemos que os ensaios são de vital importância para as agremiações, no que diz respeito à arrecadação para o carnaval. Mas, ao mesmo tempo, não é possível que a população seja prejudicada e a legislação deve ser cumprida.

Ademais, conforme manifestado, na oportunidade, pelo próprio Presidente da LIESES, “
Sem d
ú
vida, está
[va]
fal
ta
ndo boa vontade
por
parte das agremia
çõ
es, para se adequarem ao que diz a Lei
. No entanto, é preciso ressaltar alguns aspectos positivos
q
ue devem ser analisados, como a geração de empregos nos barracões, e a parte social, pois as escolas tiram o jovem da ociosidad
e
”.

Não se pretende afirmar, aqui, a inexistência do dano causado aos autores/Recorrentes, mas apenas que não é possível confirmar que resultaram diretamente da omissão do ente municipal.

Fica afastado, portanto, o nexo causal do dano com ato omissivo do ente público Recorrido apto a ensejar a responsabilidade civil por dano moral ambiental.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)